Tribunal: TJSP
Processo: 0011173-07.2010.8.26.0152
Classe: Apelação Cível / Usucapião Ordinária
Órgão julgador: Rodolfo Pellizari
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Usucapião especial urbana. Sentença de improcedência, sob fundamento de que preclusa a prova pericial requerida. Inconformismo. Cabimento. Cerceamento de defesa configurado. Parte autora beneficiária da justiça gratuita tem o direito de ter as provas custeadas pelo Estado. Exegese do Artigo 98, §1o, do CPC. Entendimento diverso implicaria malferição ao princípio da

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Usucapião especial urbana. Sentença de improcedência, sob fundamento de que preclusa a prova pericial requerida. Inconformismo. Cabimento. Cerceamento de defesa configurado. Parte autora beneficiária da justiça gratuita tem o direito de ter as provas custeadas pelo Estado. Exegese do Artigo 98, §1o, do CPC. Entendimento diverso implicaria malferição ao princípio da inafastabilidade de jurisdição e primazia do julgamento de mérito. Anulação da sentença, com determinação de retorno dos autos para dilação probatória que se impõe. RECURSO PROVIDO.